Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716206-21.2020.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE SCOPEL APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS, LOURDES CONCEICAO SANTANA, LILIAN VANESSA DE SOUZA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: TAYRONIO SANTANA RIBEIRO, LAERT GAMA NETO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ FELIPE SCOPEL contra a r. sentença exarada sob o ID 35114679. Na origem, o apelante ajuizou ação de rescisão contratual em desfavor de EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A - SPE, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS, LILIAN VANESSA DE SOUZA, LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA e TAYRONIO SANTANA RIBEIRO, sustentando que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, prevista para ser concluída até outubro de 2008, com tolerância contratual de 180 (cento e oitenta) dias. O autor aduz que, desde o término do prazo contratual, a obra permanece abandonada e sem previsão de conclusão, razão pela qual não tem mais interesse na manutenção do vínculo contratual. Ao final, pugnou pela declaração de rescisão do contrato por culpa exclusiva dos réus, com a consequente condenação ao ressarcimento das parcelas adimplidas, no valor de R$ 44.000,08 (quarenta e quatro mil reais e oito centavos) e da comissão de corretagem, no importe de R$ 6.771,23 (seis mil setecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos). Pleiteou, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Subsidiariamente, para o caso de reconhecimento da culpa concorrente ou de sua culpa exclusiva, pleiteia a rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, abatida a multa sobre o valor pago, no patamar de 10% (dez por cento. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 35114509), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 35114688), afirmando não estar configurada a prescrição da pretensão deduzida na inicial, tendo em vista a ocorrência de renovação do prazo prescricional no tocante aos lucros cessantes, devidos mensalmente, bem como a interrupção do prazo prescricional, decorrente do requerimento de penhora no rosto dos autos do processo no 0718874.27.2017.8.07.0001, contra os mesmos réus, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília-DF. Ao final, o autor postulou a reforma da r. sentença, a fim que seja afastada a prescrição da pretensão deduzida na inicial e julgado procedentes os pedidos deduzidos em desfavor dos réus. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 35114689 e 35114690. Em contrarrazões (ID 35114697), os apelados WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS e LILIAN VANESSA DE SOUZA refutam os argumentos alinhavados no recurso, asseverando que o apelante sequer figura no polo ativo do processo no 0718874.27.2017.8.07.0001. Pugnam, assim, pela manutenção da r. sentença vergastada. Em contrarrazões (ID 35114705), os apelados EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A – SPE e LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA refutam os argumentos alinhavados no recurso, reforçando a informação de que o apelante não é demandante no feito de no 0718874.27.2017.8.07.0001, e pugnando, ao final, pela manutenção da sentença vergastada. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 35749703, oficia pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1,0014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR PELA CONCESSIONÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a inovação em parte das razões recursais, em nítida afronta à sistemática processual vigente, impõe-se o conhecimento parcial do recurso. 2. "Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada", conforme disposto no art. 534 do Código Civil. 3. Reputa-se válida a compra e venda de veículo realizada entre a empresa consignatária e terceiro adquirente no período indicado no contrato estimatório. 4. O inadimplemento contratual pela consignatária, por falta de repasse do valor pago pelo veículo, não configura fraude ou nulidade apta a ensejar o desfazimento do negócio. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1384466, 07007222320208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com efeito, o apelante embasa a pretensão recursal nos seguintes argumentos: i) renovação do prazo prescricional no tocante aos lucros cessantes, devidos mensalmente; ii) existência de outro feito em que figuram os mesmos réus - processo no 0718874-27.2017.8.07.0001, em curso na 8a Vara Cível de Brasília, ajuizado em 26/07/2017, em que foi postulada a penhora no rosto dos autos, fato que, segundo sua tese, representaria interrupção do prazo prescricional. No entanto, a mera leitura da petição inicial é suficiente para que seja constatada a inexistência de requerimento de condenação dos réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes ou de multa pelo atraso na entrega do imóvel. Confira-se, por oportuno, a integralidade dos pedidos deduzidos na inicial: a) CONCEDER LIMINARMENTE A TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA determinar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0718874.27.2017.8.07.0001, em curso perante a 8a Vara Cível de Brasília, até o limite de R$ 173.563,30 (R$ 130.563,3011 + R$ 13.000,00 de multa + R$ 30.000,00 de dano moral), que corresponde o valor pago atualizado. Caso não entenda esse valor, requer penhora cautelar no valor que entender devido. b) aplicar as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, mormente a PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS alegados pela parte Autora, da INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA e demais preposições, para que o Réu seja citado com esse diagnóstico; c) desconsiderar a pessoa jurídica do primeiro Réu para alcançar eventual execução contra os sócios, sócios retirantes e empresas responsáveis, conforme rol exarado no tópico; d) confirmar a tutela deferida, mantendo a penhora e, em face da demora na entrega das chaves e demais preposições alegadas, com o abandono total do imóvel, DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS, voltando ao status quo ante, resolvendo a obrigação, nos termos do art. 247, e segs., do CC/02. Por conseguinte, requer: d.1) restituição de todos os valores pagos pela parte Autora em parcela única, com juros de 1% a contar da citação e com correção monetária a contar do desembolso de cada parcela paga, que já perfaz R$ 44.000,08 (quarenta e quatro mil reais e oito centavos); d.2) restituição da parcela paga a título de comissão de corretagem de R$ 6.771,23, com juros de 1% a contar da citação e com correção monetária a contar do desembolso de cada parcela paga; e) subsidiariamente, se conseguir o Réu demonstrar a culpa concorrente ou exclusiva da parte Autora, requer a rescisão contratual, resolvendo a obrigação e voltando ao status quo ante, com a aplicação do desconto de multa de sobre o valor pago de 10%, restituindo de todo os valores pagos à parte Autora em parcela única, com juros a contar da citação e correção monetária a contar do desembolso de cada parcela paga; f) condenar os Réus ao pagamento de uma INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros e correção monetária na forma das Súmulas n° 43 e 54 do STJ; g) anunciar o desinteresse na AUTOCOMPOSIÇÃO, conforme art. 334, § 5°do CPC, e pela opção da não realização de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO, conforme disposto no art. 319, VII do CPC; h) citação dos Réus, nos endereços inicialmente cotejados, para que, perante este Juízo, apresentem a defesa que tiverem, dentro do prazo legal; i) sejam os Réus condenados, ao final, nos ônus de sucumbência, com o pagamento das despesas e custas judiciais, bem como honorários advocatícios, na base usual da profissão, conforme art. 85 do NCPC; j) e, por fim, pela PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS ADMISSÍVEIS EM DIREITO. Portanto, em relação à natureza de trato sucessivo da pretensão indenizatória a título de lucros cessantes, não há como ser conhecido o recurso, em decorrência de manifesta inovação recursal. A tese de interrupção da prescrição em razão do pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0718874-27.2017.8.07.0001, em curso na 8a Vara Cível de Brasília-DF, também não foi suscitada na réplica ofertada pelo apelante à contestação apresentada pela ré EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A-SPE, razão pela qual, em relação a este ponto, encontra-se caracterizada a inovação recursal. Ademais, a despeito de haver requerido a penhora no rosto dos autos a título de tutela de urgência, tal pretensão foi indeferida por decisão contra a qual não houve interposição de recurso (ID 35114509), de forma que se encontra caracterizada a preclusão lógica. Destaque-se, ainda, apenas a título de observação, que o apelante sequer integra a relação jurídico-processual na ação que tramita perante a 8a Vara Cível de Brasília-DF. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude de manifesta inovação recursal. Em atenção ao artigo 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 às 18:35:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora